Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723292-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, PATRICIA DECONTO GAZEN D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos apresentado na demanda executória n.o 0705851-83.2023.8.07.0007 (Primeira Vara Cível de Taguatinga - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente requer a penhora das quotas sociais das empresas VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no: 06.209.385/0001-88, UMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS E VITAMINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 43.383.266/0001-73 e P. DECONTO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ no 45.650.906/0001-90 e penhora no rosto dos autos dos processos no 0701908-42.2024.8.07.0001 e no 0738620-65.2023.8.07.0001 (id 232290003). Juntou ao id 236948836 os atos constitutivos das empresas. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos dos processos indicados, verifico que ainda não foram realizadas consultas aos sistemas à disposição do Juízo, conforme determinado em decisão id 228007387, de modo que ainda não se esgotaram as diligências para a satisfação do crédito a ponto de justificar a penhora requerida. Por essa razão, indefiro o pedido, por ora, o pedido formulado. No que tange ao pedido de penhora das quotas sociais das executadas, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, tal medida se mostra ineficaz, por resumir-se à anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Isso porque a quota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de quotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das quotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, não acudiriam interessados. Dessa forma, caso o credor insista na penhora das quotas, deverá comprovar que esta tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais quotas, para eventual venda em eventual leilão. Adiante-se que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da quota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das quotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das quotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das quotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Caso o exequente opte pela liquidação das quotas sociais, este Juízo poderá expedir certidão, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das quotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: "para fins de liquidação de quota contra sócio executado". No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, o presente cumprimento de sentença seria suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, cabe ao exequente esclarecer: a) Se insiste no pedido de penhora das quotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das quotas sociais; b) Se pretende a penhora da quota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) Se pretende a liquidação das quotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão para instruir a demanda perante o Juízo competente. Intime-se o exequente para se manifestar, nos termos acima, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, proceda a Secretaria com as pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo, conforme determinado em decisão id 228007387.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a possibilidade de penhora advinda de ação judicial, impedindo que o executado disponha do referido crédito é perfeitamente amparada pelo CPC”; (b) “nos termos do artigo 835, inciso X, do CPC, as quotas sociais são expressamente elencadas como bens penhoráveis. A penhora de participação societária é legítima e visa garantir a efetividade da execução, especialmente diante da frustração de outras medidas executivas”; (c) “negar a penhora das quotas, especialmente sem análise do impacto econômico ou do valor patrimonial dessas participações, fere o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade para o devedor, que não pode ser invocado como obstáculo absoluto à satisfação do crédito”; (d) “caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis à Agravante, pois os Agravados postulam guarida do Poder Judiciário para não honrar o contrato celebrado”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo, e o deferimento da penhora de quotas sociais e no rosto dos autos dos processos informados. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso parcialmente admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O recurso deve ser admitido apenas no tópico em que ocorre o indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos dos processos nos. no 0701908-42.2024.8.07.0001 e no 0738620-65.2023.8.07.0001. O capítulo que versa sobre o segundo pedido do credor/agravante (“penhora de quotas sociais”) não teria sido objeto, propriamente, de indeferimento pelo e. Juízo de origem a ponto de descortinar o interesse jurídico na reversão da decisão em sede recursal, senão de uma decisão que apresenta a necessidade de maior detalhamento do pedido ou melhor instrução por parte do credor (se pretende, efetivamente, a penhora das quotas sociais, o que resultaria na necessidade de maiores esclarecimentos e comprovações para viabilizá-lo; a penhora da quota-parte dos lucros decorrentes do exercício social da empresa, que tocaria aos executados/agravados ou a liquidação das quotas sociais do executado). Como se pode observar do teor da bem fundamentada decisão, o e. Juízo de origem determinou medidas a serem cumpridas pela parte credora/agravante para que a penhora possa ser exequível, o que não explicita, por ora, a utilidade ou interesse recursal (binômio necessidade-adequação). Então, por ora, não existiria gravame gerado pela decisão atacada (não existiu indeferimento do pedido de penhora das quotas sociais). A matéria devolvida reside, pois, na viabilidade (ou não) de penhora no rosto dos autos. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao processo de ação monitória para a cobrança de cédula de crédito bancário no 015.796.338, em fase de cumprimento de sentença iniciada em 11 de março de 2025 (R$ 430.276,04 – última atualização em 05.05.2025 – id 234741023). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (Código de Processo Civil, art. 860). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a parte executada na demanda originária, Patrícia Deconto, possui uma expectativa de direito em duas demandas judiciais. A primeira seria na ação declaratória de nulidade (processo no. 0701908-42.2024.8.07.0001), cujo valor da causa é de R$ 2.400.0000,00, e a segunda seria na ação ordinária (suspensão de leilão) (processo no. 0738620-65.2023.8.07.0001), cujo valor da causa também é de R$ 2.400.000,00. A discussão travada nesses processos refere-se, resumidamente, à anulação de negócio jurídico e à tentativa de reaver um bem imóvel. Ainda não existe sentença que seja favorável à parte autora (ora executada-agravada), senão a expectativa de percebimento de bem economicamente apreciável. Nessa ordem de ideias tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a mera averbação de penhora no rosto dos autos prescinde de prévia constituição de título executivo judicial. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO OU DIREITO NO ROSTO DOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1 – Penhora de direito e crédito (penhora no rosto dos autos). Averbação. Na forma dos art. 835, inciso XII e 860 do CPC, é possível a penhora de direito ou crédito pleiteado em juízo, hipótese em que a penhora que recair sobre ele deve ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2 – Penhora no rosto dos autos. Direito litigioso não reconhecido por decisão transitada em julgado. Fase de conhecimento. Conforme concluiu o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, a penhora a que alude o art. 860 do CPC pode recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. Tese confirmada pela jurisprudência do STJ (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) e do TJDFT (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT). 3 – Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865767, 0705437-72.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DO ATO PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXPECTATIVA DO CRÉDITO. 1. Conquanto um mesmo bem do devedor possa responder por mais de uma dívida, quando se vislumbra, de antemão, a manifesta ausência de efetividade do ato processual, é legítimo o indeferimento. Na hipótese, localizou-se exclusivamente um veículo automotor do ano de 2006, com baixo valor de mercado, de modo que as três penhoras anteriormente determinadas apontam para a inexistência de valor remanescente apto a saldar, mesmo parcialmente, a dívida dos presentes autos. 2. Por seu turno,é possível a penhora no rosto dos autos com base em expectativa de crédito, ainda pendente de acertamento decorrente do trânsito em julgado.Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1847040, 0746739-18.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator